Tribunal: CARF
Processo: 13706.008272/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008272/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOAQUIM JOSÉ SIMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada
pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 08/12, em que
foi apurada a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor total de R$ 6.171,86.
Em virtude de tais alterações, foi apurado o crédito tributário de R$ 9.177,55.
Cientificado da notificação de lançamento, o Interessado através de seus procuradores,
apresentou em 10/10/2008 a impugnação de fls. 02/04, na qual alega em síntese, que
houve a omissão das fontes pagadoras que não entregaram a DIRF e erro no
preenchimento quando da entrega da DIRFà Receita Federal do Brasil (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008272/2008-18
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008272/2008-18

Anexa aos autos, um informe demonstrando os rendimentos de aluguéis recebidos do
Cartório de Petrópolis do 7o Ofício (fl. 14), as cópias dos canhotos dos recibos de
aluguéis (fls. 15/16) bem assim a cópia do contrato de locação com a Imperador
Petrópolis Frutas e Legumes Ltda. (fls. 17/20), as cópias dos canhotos dos recibos de
aluguéis da Thiana’s Coiffeur Ltda. (fls. 21/22) e o contrato de locação (fls. 23/26).
Em vista do exposto, o Contribuinte espera e requer que seja acolhida a sua
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai parcialmente sobre a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte (Thianas Coiffeur Ltda), no valor de R$ 5.129,80, uma vez
que a Recorrente não recorreu parcialmente da infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte de R$ 1.042,06 (Imperador Petropolis Frutas e Legumes LTDA e
Petropolis Cartório do 7 Ofício).
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em
sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000/99, assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008272/2008-18

contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Compulsando os autos, não foi possível identificar comprovante de retenção do
imposto de renda retido na fonte emitido em nome do Recorrente pela fonte pagadora Thiana’s
Coiffeur Ltda.
O documento juntado aos autos (fl. 67) não foi emitido pela fonte pagadora
Thiana’s Coiffeur Ltda., logo não está comprovada a retenção do IRRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 87
DF CARF MF
Original